Tribunal: CARF
Processo: 10711.003176/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/05/2007
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MULTA DE 1%.
Uma vez constatado por meio de laudo técnico que o produto importado corresponde a ÓLEO MINERAL COM ADITIVOS, correta a reclassificação fiscal realizada pela fiscalização, levando à cobrança da diferença de Imposto de Importação-II, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, bem como da multa de 1% por classificação incorreta.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.003176/2008-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.086 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/05/2007
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
MULTA DE 1%.
Uma vez constatado por meio de laudo técnico que o produto importado
corresponde a “ÓLEO MINERAL COM ADITIVOS”, correta a reclassificação
fiscal realizada pela fiscalização, levando à cobrança da diferença de Imposto
de Importação-II, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, bem como
da multa de 1% por classificação incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 109/110 dos
autos:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 02/08) para a
exigência do crédito tributário no valor de R$ 6.300,00, relativo à ausência de
recolhimento do Imposto de Importação-II, acrescido da multa de ofício e dos juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.003176/2008-16
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.003176/2008-16
Acórdão n.o 3002-001.086
S3-TE02
Fl. 1,5

mora, e à multa por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul, prevista art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 27 de agosto
de 2001, em virtude da reclassificação do produto importado para o Código TEC
2710.19.32.
Foi constatado pela fiscalização que o importador, por meio da DI n
070595292-9, registrada em 09/05/2007, submeteu a despacho e obteve o
desembaraço da mercadoria descrita na adição 001 como "ÓLEO BÁSICO
MINERAL SEM ADITIVOS", classificando-a na Tarifa Externa Comum no código
2710.19.31, não tendo sido pago imposto de Importação porque a alíquota é zero para
esta classificação.
Ocorre que foi retirada amostra da mercadoria, havendo o laudo de análise n°
1226/07-1 do Laboratório de Análises L. A. Falcão Bauer, concluído por se tratar o
referido produto de "ÓLEO MINERAL COM ADITIVOS", classificável na TEC no
código 2710.19.32, cuja alíquota de Imposto de Importação era de 6 %, de acordo com
a Resolução Camex n° 43/2006 vigente à época.
Regularmente cientificada (fl. 78), a interessada apresentou impugnação
tempestiva, às fls. 33/40, na qual, em síntese:
Alega que, por questões comerciais o óleo em questão foi importado com a
identificação comercial de ESSO GEAR OIL ST-140, mas, na realidade, trata-se de
100% óleo básico, por ser um óleo com classificação API GL-1, conforme informado
na ficha técnica em anexo.
Informa que, por ser um óleo sem aditivos, no Brasil, o produto em questão é
utilizado como componente na fabricação de óleos lubrificantes, pois não há demanda
no mercado brasileiro para este tipo de óleo — classificação API GL-1.
Aduz que o nome "gear oil" é apenas uma designação genérica para óleos
utilizados em lubrificação de engrenagens e que, para ser classificado como óleo
aditivado para uso em engrenagens, seria necessária a presença de teor de fósforo na
composição química do produto, o que não foi constatado pelo perito, demonstrando
que o produto não possui nenhum aditivo que o torne compatível com esta aplicação.
Argumenta que, por outro lado, a presença de enxofre, atestada pelo perito, não
caracteriza aditivação, uma vez que este elemento químico faz parte da composição de
óleos básicos minerais grupo I. Além disso, a condição positiva para hidrocarboneto,
indicada no laudo pericial, também está alinhada com a definição de óleo básico puro,
conforme espectro de infra-vermelho do produto em anexo.
Alega que a informação "óleo mineral severamente tratado e aditivo", contida
na Folha de Dados de Segurança, bem como o nome comercial genérico de "gear oil"
induziram a autoridade fiscal à conclusão equivocada de que o produto importado é
óleo lubrificante com aditivos. Entretanto, tal indicação é genérica, pois serve para
todos os óleos da linha "gear oil" e não pode ser considerada como informação
técnica, uma vez que a finalidade deste documento é apenas descrever os aspectos
tóxicos e os impactos ambientais do produto, não tendo a função de informar a sua
composição química, por isso abrange uma linha de produtos e não um produto
específico.
Aduz que a posição tarifária por ela adotada está correta, pois o produto é um
óleo lubrificante sem aditivos. Requer a realização de perícia técnica, formulando
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.003176/2008-16
Acórdão n.o 3002-001.086
S3-TE02
Fl. 2

quesitos e indicando assistente técnico, bem como o cancelamento do presente Auto
de Infração.
O contribuinte juntou, com sua impugnação, os documentos de fls. 41/79. Às fls.
82/105, consta termo de concessão de vistas do processo e juntada de documentos societários, de
representação e identificação.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão de fls. 108/113.
Em seus fundamentos, a decisão consignou o indeferimento do pleito de produção
de perícia técnica, sob o fundamento de que a produção dessa prova não é necessária para a
formação da convicção, e pelo disposto nos artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72.
No mérito, registrou que os argumentos e documentos apresentados pelo
contribuinte não foram capazes de invalidar as conclusões do laudo técnico oficial, considerando
correta a classificação efetuada neste documento.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 13/03/2015 (vide AR à fl.
118 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 14/04/2015, Recurso Voluntário (fls.
121/135).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu preliminar de nulidade do auto de infração
por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pois não teria sido oportunizada sua
manifestação sobre as conclusões do laudo técnico em que se baseia a autuação fiscal.
No mérito, reiterou os argumentos já apresentados desde a sua impugnação, e
afirmou que o entendimento consignado na decisão recorrida, baseado no laudo técnico oficial,
está equivocado. Teceu considerações sobre aspectos técnicos da composição do material
importado, no sentido de prestar os esclarecimentos que considera importantes e que as
autoridades administrativas deveriam considerar.
Argumentou que as indicações contidas na Folha de Dados de Segurança não
serviriam de prova contrária a seus interesses, como teria pretendido a DRJ, pois seriam
informações genéricas e não deveriam ser consideradas como técnicas. Assim, entendeu
demonstrada a alegada correção de sua classificação.
Afirmou, ainda, que teria agido de boa-fé na classificação que efetuou, não tendo
havido o intuito de prejudicar a fiscalização. Por essa razão, a multa regulamentar deveria ser
cancelada. Citou decisões administrativas e judiciais em reforço de seus argumentos.
Formulou requerimento de realização de perícia, para o caso de remanescerem
dúvidas mesmo após a exposição feita, afirmando que tal pleito foi “espuriamente” indeferido
pela DRJ. Apresentou quesitos e assistente técnico.
Ao fim, pediu a decretação de nulidade do auto de infração. Pediu, também, que,
caso não seja reconhecida a nulidade, que seja reformado o acórdão para fins de cancelamento
do auto de infração. Pediu, ainda, que, caso não acolhido o pleito anterior, que seja, ao menos,
dado parcial provimento ao recurso, para cancelar-se a multa regulamentar imposta. Por último,
pediu que, caso assim não se entenda, que seja realizada a diligência fiscal requerida.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.003176/2008-16
Acórdão n.o 3002-001.086
S3-TE02
Fl. 2,5

Juntou documentos às fls. 136/183.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, o contribuinte iniciou o seu recurso arguindo preliminar
de nulidade do auto de infração por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
tendo em vista que não teria sido oportunizada a sua manifestação sobre as conclusões do laudo
técnico em que se baseia a autuação fiscal.
Neste ponto, entendo que não assiste razão ao contribuinte. Isso porque, não há
previsão legal que determine tal intimação prévia à lavratura do auto de infração. Por outro lado,
entendo que a ausência desta intimação não cerceou o direito de defesa do contribuinte, visto que
este poderia se manifestar sobre as conclusões daquele laudo técnico quando da impugnação
apresentada nos presentes autos, tal qual procedeu o contribuinte.
Penso, portanto, que esta preliminar há de ser rejeitada.
Quanto ao mérito da presente contenda, entendo que as razões trazidas pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário não logram abalar a conclusão a que chegou a DRJ na
decisão recorrida, cujas razões de decidir transcrevo a seguir, adotando-a desde já como razão de
decidir:
A classificação fiscal da mercadoria importada se materializa em um dos
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que tem por base o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH)
adotado pelo País por meio do Decreto no 97.409/1988, de 23/12/1988, DOU de
27/12/1888.
O código NCM é obtido mediante a aplicação das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e das Regras Gerais
Complementares (RGC), frente às características da mercadoria a ser
classificada. Subsidiariamente são utilizadas as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH),
aprovadas pelo Decreto no 435, de 27/01/1992, de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das
Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema
Harmonizado.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.003176/2008-16
Acórdão n.o 3002-001.086
S3-TE02
Fl. 3

Assim, a classificação de um produto é determinada pelos textos das Posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (1a RGI).
Do mesmo modo, a classificação nas subposições de uma mesma posição é
determinada pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição
respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível (6a
RGI). As Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
Essas mesmas regras aplicam-se, mutatis mutandis, para determinar dentro de
cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem
correspondente,
entendendo-se
que
apenas
são
comparáveis
estes
desdobramentos regionais do mesmo nível (RGC-1).
A utilização da 3a RGI, não sendo possível a aplicação da 1a RGI, tampouco da
2a. RGI (Regra 2a - para artigo incompleto, inacabado ou desmontado), é para
os casos em que pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições, por aplicação da Regra 2b ou por qualquer outra razão. Esta regra
estabelece três métodos para classificar mercadorias que, a priori, seriam
suscetíveis de se incluírem em várias posições diferentes. Esses métodos
utilizam-se na ordem em que são incluídos na Regra: a) posição mais específica;
b) característica essencial (para produtos misturados, obras compostas de
matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as
mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho); c)
posição colocada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração.
As mercadorias que não possam ser classificadas, por aplicação das Regras
acima, classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes
(analogia), conforme a 4a RGI. Enquanto que a 5a RGI e a RGC-2 são utilizadas
para os casos específicos nelas mencionados.
Isto posto, passemos à análise do caso em concreto, verificando que a
divergência entre a fiscalização aduaneira e a impugnante se dá no tocante ao
subitem da Tarifa Externa Comum (TEC). A empresa diz que o produto é um
óleo mineral sem aditivos e o classifica na NCM sob o código 2710.19.31,
enquanto que a fiscalização o considera com aditivos e o classifica no código
2710.19.32 da TEC/NCM.
27.10 Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos;
preparações não especificadas nem compreendidas em outras posições,
contendo, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos.
2710.1 -Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e
preparações não especificadas nem compreendidas em outras posições,
contendo, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos, exceto resíduos de óleos:
(...)
2710.19.3 Óleos lubrificantes
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.003176/2008-16
Acórdão n.o 3002-001.086
S3-TE02
Fl. 3,5

2710.19.31 Sem aditivos
2710.19.32 Com aditivos
A mercadoria foi descrita na Declaração de Importação como “ÓLEO BÁSICO
MINERAL SEM ADITIVO - NOME COMERCIAL: ESSO GEAR OIL ST-
140”.
À fl.20 dos presentes autos, o laudo de análise n° 1226/07-1 do Laboratório de
Análises L. A. Falcão Bauer, conclui que o produto, denominado “GEAR OIL
ST 140”, trata-se de “Preparação constituída de Óleo Mineral, Composto
Oxialquilenado e Composto Sulfurado, na forma líquida”. Identifica
positivamente a presença de Enxofre, Composto Etoxilado e Composto
Propoxilado.
Em resposta aos quesitos, informa que não se trata de lubrificante sem aditivo,
porém, de uma “Preparação constituída de Óleo Mineral, Composto
Oxialquilenado e Composto Sulfurado, um Lubrificante com Aditivo, contendo
em peso, 95,1% de Óleo de Petróleo, Outro Óleo de Petróleo”.
Vê-se, ainda, que o citado laudo técnico cita quatro referências bibliográficas e
não somente a “Folha de Dados de Segurança – Esso Gear Oil ST 140 – Esso”,
a qual, aliás, ainda que seja para manuseio e segurança, deveria referir-se
exatamente ao produto importado e não tratar de produtos genéricos como
alegado pela impugnante.
Aliás, a descrição do produto apresentada pela impugnante a contradiz, porque,
conforme o documento de fl. 42, se existem diferentes tipos de Esso Gear Oil
(ST 90,140) é porque substâncias lhe são adicionadas. E o “Boletin de Datos de
Salud Y Seguridad” específico para o produto “Esso Gear Oil ST 140”, embora
seja
de praxe
não trazer sua fórmula, nos informa, no campo
“2.Composición/Información de Ingredientes”, que se trata de “SEVERE
TREAT MIN. OILS & ADDITIVES” em “Nombre químicos y sinônimos”.
Assim, não basta, em sede de impugnação, a empresa alegar que, não obstante a
sua reconhecida identificação comercial de ESSO GEAR OIL ST-140, trata-se
de 100% óleo básico, sob o argumento de ser um óleo com classificação API
GL-1 e baseando-se na ficha técnica anexada.
Também não tem relevância o fato de não se constatar a presença de fósforo na
composição química do produto, uma vez tendo sido constatada a adição de
outros compostos que são suficientes para lhe transmutar a classificação para
óleo lubrificante “com aditivo”.
A condição positiva para hidrocarboneto alifático, conferida no laudo pericial,
indica o produto como um óleo mineral, derivado do petróleo, mas não exige
que seja somente um óleo mineral sem aditivo, como alegado.
Isto posto, constato que os argumentos e os documentos apresentados pela
impugnante não tem o condão de invalidar as conclusões do laudo técnico
oficial, que considera o produto importado um óleo mineral lubrificante com
aditivo, sendo correta a sua classificação no código 2710.19.32 da TEC/NCM.
Portanto, procedente o lançamento do imposto de importação, seus consectários
legais e a multa de 1% por erro na classificação fiscal.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.003176/2008-16
Acórdão n.o 3002-001.086
S3-TE02
Fl. 4

Por todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário apurado.
Por fim, quanto ao pedido de cancelamento da multa regulamentar imposta, não
há como este ser acatado. Tendo em vista que a imposição de tal multa encontra previsão legal,
não há razão para o afastamento desta imposição no âmbito deste processo administrativo, tendo
em vista o princípio da legalidade.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital